Tribunal: TJMT
Processo: 0002724-34.2017.8.11.0087
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002724-34.2017.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[FABIO SANTOS PEREIRA - CPF: 042.682.631-01 (APELADO), ALFREDO FOGACA NETO - CPF: 140.112.209-49 (ADVOGADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – NEGATIVA DE CADASTRO NO INDEA/MT – PROPRIEDADE RURAL SITUADA NA GLEBA DO XV
–

AÇÃO CÍVEL ORIGIÁRIA N. 714/STF – RECONHECIMENTO DO ESPAÇO FÍSICO GEOGRÁFICO PERCENTENCE AO ESTADO DO PARÁ PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO PROVIDO – SEGURANÇA DENEGADA.

1.

O Supremo Tribunal Federal julgou improcedente a Ação Cível Originária n. 714, proposta pelo Estado do Mato Grosso, reconhecendo que área em discussão (Gleba do XI), onde se localiza a fazenda de propriedade do Apelante/Impetrante, integra a Unidade Federativa do Pará.

2.
Ilegalidade do ato praticado pela autoridade apontada como coatora não configurada.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - INDEA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
FABIO SANTOS PEREIRA,
concedeu a ordem para determinar a inscrição/cadastro do Impetrante junto ao INDEA/MT, unidade de Guarantã do Norte.

Em suas razões aduz, em síntese, alega que além da inexistência de documento que certifique o domínio e a titularidade da propriedade, o imóvel está localizado no Estado do Pará, fora da competência sanitária do órgão.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja denegada a segurança.

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 31496549.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022